Tribunal: TJES
Processo: 5011356-32.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011356-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA HELENA SILVA BARROS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011356-32.2024.8.08.0012

Recorrentes: BANCO SANTANDER;

HELOISA HELENA SILVA BARROS;

Recorridos: BANCO SANTANDER;;

HELOISA HELENA SILVA BARROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Heloísa.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO.
FUNDAMENTOU O JUÍZO DE ORIGEM NESTE SENTIDO: “(...) A transação bancária ora questionada, consistente em pagamentos de boletos por meio de cartão de crédito, traduz-se numa transação atípica, por via de consequência competiria aos demandados provar que efetivamente a autora efetuou os pagamentos destes boletos. Nesta perspectiva, impõe-se a inversão do ônus da prova. Tenho que guarda procedência dos respectivos valores oriundos do pagamento dos boletos. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, ante as circunstâncias do caso ora investigado não guarda juridicidade, tendo em vista que não vislumbro responsabilidade civil extrapatrimonial dos demandados.” RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, BEM COMO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

ANÁLISE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA POSTO QUE DA NARRATIVA DOS FATOS DECORRE QUE OS PAGAMENTOS CONTESTADOS FORAM FEITOS NO APLICATIVO DO BANCO, LOGO, LEGÍTIMO PARA INTEGRAR A LIDE NESTA POSIÇÃO. NO MÉRITO, CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE OS PAGAMENTOS CONTESTADOS NÃO TIVERAM SEQUER DESTINO IDENTIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DADOS QUE COMPROVEM SEQUER OS CONTORNOS DA TRANSAÇÃO QUE POSSAM TRAZER ALGUMA LEGITIMIDADE À MESMA.

RECURSO DO RECORRENTE SANTANDER CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESTE SENTIDO, FUNDAMENTOU O JUÍZO DE ORIGEM: “(...) No que tange ao pedido de indenização por danos morais, ante as circunstancias do caso ora investigado não guarda juridicidade, tendo em vista que não vislumbro responsabilidade civil extrapatrimonial dos demandados.” SENTENÇA QUE NO PONTO DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, NÃO SENDO O CASO DE DANO IN RE IPSA.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)